Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0701305-35.2025.8.07.0000 Requerente : CALIXTO LOPES DE ALMEIDA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o requerido no ID 68763808, tendo em vista que o peticionante possui advogado constituído na execução penal no 0409806-16.2019.8.07.0015. Assim sendo, intime-se o advogado Dr. Leandro Barbosa da Cunha, OAB/DF 69.727, para requerer o que entender de direito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator